Tribunal: TJMT
Processo: 1028643-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028643-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
ON-LINE
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – QUESTÃO SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PERANTE O JUÍZO SINGULAR, SEM APRECIAÇÃO – FALTA DE EXAME QUE IMPORTA NA NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE
–
OMISSÃO –
INTEMPESTIVIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
A i
nexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada
impõe a rejeição dos
aclaratórios
.

3
. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra

o v.
acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso interposto por AMBEV S.A.

A parte embargante sustentou que o
v.
acórdão é omisso, uma vez que
não teria analisado
a intempestividade dos embargos de declaração opostos.

Nesses termos, requer seja
sanada a referida omissão para que seja atribuído o efeito
modificativo para, reformando o v. acórdão,
manter
incólume
a decisão agravada.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
222300661
, pelo não provim
ento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
embargos de declaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por AMBEV S.A.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque a
parte embargante sustentou que o
v.
acórdão
seria
omisso,
uma vez que
não teria analisado a intempestividade dos embargos de declaração opostos.

Sem razão a parte embargante.

Isso porque
d
as informações dos expedientes constantes do Sistema
PJe
dos autos em 1o Grau, infere-se que a
parte ora agravada
registrou ciência da intimação em
24.7.2023
, cujo prazo para manifestação se encerrou em
07.8.2023
. Vejamos:

Vê-se ainda do referido sistema que a referida intimação é decorrente da decisão constante no Id.
111961835
, bem como que o seu atendimento, pela parte intimada, se deu por meio da interposição dos embargos de declaração protocolizado em
31.7.2023.

Conclui-se
que
,
diferentemente do sustentado pela Fazenda Pública
,
não há que se falar em intempestividade dos
aclaratórios
opostos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos

pelo

ESTADO DE
MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024